Tribunal: TJMT
Processo: 1025246-69.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025246-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.682.175/0001-99 (APELANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ALFREDO ARRUDA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.223.606/0001-96 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE QUANTO A GASTOS COM REFORMA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO ABATIMENTO DE CAUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, determinando o prosseguimento da execução. O embargante/apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por fundamentação estranha aos autos e ausência de análise de preliminares. No mérito, sustenta a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade de cobranças referentes a reparos no imóvel e cotas condominiais, excesso de execução pelo não abatimento da caução e ilegalidade da cobrança de honorários extrajudiciais e seguro imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na sentença por suposta fundamentação indevida e ausência de análise de preliminares; (
ii
) examinar a validade e exigibilidade dos valores executados, incluindo eventual excesso de execução decorrente do não abatimento da caução e a legalidade da cobrança de despesas adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da sentença não se configura,
pois
a fundamentação estranha aos autos não compromete o núcleo decisório e não houve demonstração de prejuízo concreto ao embargante, aplicando-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

A alegação de ausência de análise das preliminares também não procede,
pois
a sentença enfrentou implicitamente as questões de liquidez, certeza e exigibilidade ao examinar os documentos que embasaram a execução.

O valor de R$ 2.450,00 referente a reparos no imóvel não pode ser cobrado via execução, pois carece de liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que não há documentação idônea que comprove a despesa.

As cotas condominiais são exigíveis, pois o demonstrativo de débitos apresentado pela administradora do condomínio goza de presunção de veracidade não infirmada pelo embargante.

A cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais e seguro imobiliário é válida, pois há previsão contratual expressa.

O excesso de execução resta configurado, pois a exequente não comprovou o abatimento da caução no valor de R$ 4.035,76, sendo necessária sua dedução do montante exequendo, corrigido monetariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de sentença exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

A cobrança de valores referentes a reparos no imóvel não pode ser realizada por meio de execução se ausentes documentos que comprovem sua liquidez, certeza e exigibilidade.

O excesso de execução se configura quando a parte exequente não comprova a dedução de valores pagos a título de caução, impondo-se seu abatimento do montante exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º; 86,
caput
; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0025446-84.2009.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10/08/2022; STJ,
AgRg
no Ag 1346245/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22/02/2011; TJ-GO,
AC 01452249520088090087, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, j. 04/11/2010; TJ-SP, AC 1018114-24.2019.8.26.0577, Rel. Paulo Ayrosa, j. 30/06/2020; TJ-MG, AC 10145140656771001, Rel. Mota e Silva, j. 06/11/2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL
DE Nº
1025246-69.2023.8.11.0041
.

Apelante (s):
AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
.

Apelado (s):
ALFREDO ARRUDA EMPREENDIMENTOS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
, interposto por
AGROGER COM
É
RCIO DE PRODUTOS AGROPECU
Á
RIOS LTDA.
,
a fim de reformar
a
sentença
que
,
nos
a
utos
dos Embargos à Execução n.º
1025246-69.2023.8.11.0041
,

opostos
por

ALFREDO ARRUDA EMPREENDIMENTOS LTDA.
,
nos termos do no artigo 487, inciso I, do CPC,
julgou
im
procedentes os pedidos iniciais
, determinando o prosseguimento da execução.
Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º do Código de Processo Civil

(
ID
269666753
)
.

Irresignad
o
,
o executado/embargante/apelante
aduz
, preliminarmente, a nulidade da sentença,
por conter fundamentação estranha aos autos ao abordar pedido de produção de prova testemunhal não formulado.

Defende que a nulidade se corrobora porque deixou de apreciar as preliminares de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo em relação às cobranças de reparos no imóvel e cotas condominiais, bem como a alegação de excesso de execução decorrente do não abatimento do valor da caução prestada.

No mérito, argumenta ausência de liquidez, certeza e exigibilidade das cobranças referentes a reparos no imóvel e cotas condominiais, com base na fragilidade probatória dos documentos apresentados.

Impugna também a cobrança de valores relacionados a honorários advocatícios extrajudiciais e seguro imobiliário por falta de previsão legal e comprovação de pagamento.

Aponta excesso de execução, pleiteando o reconhecimento do valor correto da dívida em R$ 2.436,32 e a condenação do embargado/apelado ao pagamento em dobro do valor da caução por litigância de má-fé
(ID
269666759
)

A
e
xequente/embargad
a
/apelad
a

a
present
ou

contrarrazões
ao recurso,
pugnando pelo seu desprovimento
(ID
269666764
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Como relatado, o executado/embargante/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença
:
i)

por conter fundamentação estranha aos autos ao abordar pedido de produção de prova testemunhal não formulado;
ii
)
porque deixou de apreciar as preliminares de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo em relação às cobranças de reparos no imóvel e cotas condominiais;
iii
)
por não apreciar a alegação de excesso de execução decorrente do não abatimento do valor da caução prestada.

Sem razão, contudo.

Isso porque,
em relação à preliminar de nulidade da sentença por conter fundamentos estranhos aos autos, verifica-se que o juízo de primeira instância, de fato, abordou questão relativa à produção de prova testemunhal não requerida pela parte embargante.

No entanto, esse aparente equívoco não compromete a validade da decisão, uma vez que se trata de mera fundamentação dispensável, não afetando o núcleo decisório propriamente dito.

Ademais, a apelante não logrou demonstrar prejuízo concreto decorrente dessa específica fundamentação indevida.

Com efeito,
o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR – PROCEDENCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃ DE NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE DA AUTORA – PROVAS VALORADAS COM PRUDÊNCIA E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – COMPROVAÇÃO DA POSSE DA AUTORA SOBRE O IMÓVEL
OBJETO DO ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 DEMONSTRADOS – FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo para ensejar a nulidade processual
. [...].
(TJMT - N.U 0025446-84.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
À luz do Princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].
(
AgRg
no Ag 1346245/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011,
DJe
25/02/2011).

Por sua vez, quanto às alegações de ausência de apreciação das preliminares de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo e do excesso de execução, constato que a sentença, ainda que não tenha abordado tais questões de forma explícita, acabou por enfrentá-las de modo implícito ao examinar o mérito da controvérsia.

Com efeito, a
sentença recorrida analisou detidamente os documentos que embasaram a propositura da execução, concluindo pela regularidade e exigibilidade das cobranças realizadas.

Ainda, r
econheceu a existência de cláusulas contratuais que previam, de maneira expressa, a obrigação do locatário de restituir o imóvel nas mesmas condições
e de arcar com as despesas relativas a reparos, cotas condominiais e encargos acessórios. Esse exame dos aspectos de fundo da demanda acabou por alcançar, ainda que indiretamente, os requisitos da ação executiva.

O
utrossim, importa salientar que o
Tribunal de Justiça é uno e suas câmaras isoladas não formam compartimentos estanques, podendo revisitar, em segundo grau, todas as questões submetidas ao conhecimento do órgão jurisdicional, respeitados os limites objetivos e subjetivos da demanda.

Portanto, ausente violação ao princípio da inércia da jurisdição ou do dispositivo constitucional que assegura ampla defesa e contraditório, não há óbice para que esta Corte aprecie as matérias impugnadas, suprindo-se eventual deficiência de fundamentação.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Quanto ao mérito, o
cerne da controvérsia cinge-se à existência, ou não, dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade das parcelas cobradas na execução, bem como à caracterização de eventual excesso de execução.

Pois bem.

Diante dos elementos dos autos, entendo que a cobrança dos valores relativos aos gastos com a reforma do imóvel não pode ser efetivada por meio da ação de execução, uma vez que não se reveste dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos para o título executivo extrajudicial.

O embargante sustentou, e os documentos apresentados corroboram, que o valor de R$ 2.450,00 referente às despesas com reforma foi lançado unilateralmente pelo embargado, mediante a juntada de um orçamento apócrifo e sem a comprovação efetiva dos gastos realizados.

Assim, i
nexistem documentos hábeis, como notas fiscais, recibos ou contratos de prestação de serviços, que possam conferir liquidez e certeza a esse valor.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que, embora o contrato de locação represente título executivo extrajudicial para cobrança de aluguéis e encargos expressamente previstos, os gastos com reparos e reformas necessitam de maior dilação probatória, inadequada à via executiva, devendo ser objeto de ação de conhecimento própria, com observância do contraditório.

Logo,
o valor de R$ 2.450,00
(dois mil quatrocentos e cinquenta reais), relativo aos supostos gastos com reforma do imóvel, deve ser
exclu
ído
da cobrança executiva, permitindo-se
à
exequente/embargada/apelada
, caso queira, o ajuizamento de ação de conhecimento específica para essa finalidade, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LIQUIDEZ DO
TÍTULO.
ENTREGA DAS CHAVES - ÔNUS DA PROVA DO LOCATÁRIO. SENTENÇA CASSADA. ART. 515, § 3º,
CPC.

ALUGUÉIS
E ENCARGOS DEVIDOS - PROVA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO - DESPESAS DE REFORMA DO IMÓVEL. 1 - O contrato de locação escrito constitui título executivo extrajudicial para cobrança de débitos e encargos decorrentes de aluguel, inclusive multa contratual, nos termos do inciso IV, artigo 585, CPC. 2 - Controvérsia sobre a data de desocupação do imóvel não desnatura a liquidez do instrumento contratual em
questão.
A ausência de apresentação do termo de entrega das chaves pelo locatário motiva o acolhimento das informações prestadas pela locadora recorrente, nos moldes do artigo 333, I e II, CPC. 3 - Incidência do art. 515, § 3º, CPC. 4- Não se mostra pertinente atribuir ao locador a prova do não recebimento dos
aluguéis
e encargos locatícios em
atraso.
Cabe ao locatário provar que os pagou, carreando aos autos os respectivos recibos, o que não ocorreu, no caso. 5 - As obrigações acessórias ao contrato de locação, tais como despesas com água, luz, multa e tributos, expressamente previstas no contrato, também estão compreendidas no artigo 585, V, CPC, legitimando a execução juntamente com o débito principal relativo aos aluguéis propriamente ditos. 6 -
O dispêndio com reforma e pintura porventura realizadas no imóvel, não integram o título executivo, exigindo a propositura de ação de conhecimento
. 7 - Apelo provido em parte, embargos à execução julgados parcialmente
procedentes.
(TJ-GO - AC: 01452249520088090087 ITUMBIARA, Relator.: DES. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 04/11/2010, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 710 de 02/12/2010)

Por sua vez, n
o que tange à cobrança das cotas
con
dominiais, o demonstrativo de débito emitido pela administradora do condomínio, ainda que sem assinatura, confere liquidez e certeza à exigibilidade dos valores lançados, sendo documento dotado de presunção de veracidade não ilidida pela
executada/
embargante/apelante.

Da mesma forma, o
s honorários advocatícios e demais encargos contratuais possuem igualmente respaldo legal e contratual, consoante disposições expressas das cláusulas avençadas entre as partes
, de modo que, nesse particular,
a sentença não merece reforma.

Por outro lado, no tocante ao excesso de execução, assiste razão à
executada/embargante/apelante
.

Isso porque, da
detida análise dos autos, não
se
identifi
ca
nenhum documento ou elemento probatório concreto a evidenciar
o abatimento do valor de R$ 4.035,76 referente à caução prestada
.

O
utrossim, a exequente/embargada/apelante quanto à questão manteve-se silente, não fazendo qualquer menção de ter promovido o respectivo abatimento, o que corrobora a alegação da
executada/embargante/apelante
.

Ademais, os autos revelam que o valor recebido a título de caução não apenas deixou de ser deduzido do débito executado, como sua existência foi propositalmente omitida pela embargada/apelada, conduta que se revela incompatível com o dever de boa-fé processual.

Nesse contexto, a decisão recorrida, ao declarar que o embargado/apelado teria comprovado nos autos o abatimento do valor de R$ 4.035,76 (quatro mil e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) referente à caução prestada, efetivamente incidiu em equívoco.

Assim,
nesse ponto, deve ser reconhecido
o excesso de execução, determinando o abatimento do valor de R$ 4.035,76, acrescido de correção monetária, do montante exequendo.

A propósito:

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ABATIMENTO DO VALOR DA CAUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
A petição inicial da execução indicou os valores devidos sem o desconto da caução, o que não pode ser aceito
. Os valores apresentados na resposta dos embargos não foram comprovados, ou aceitos pelo executado,
e, portanto,
não podem ser considerados nesta execução. Recurso não
provido.
(TJ-SP - AC: 10181142420198260577 SP 1018114-24.2019.8.26 .0577, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 30/06/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)
.

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS - CAUÇÃO - COMPENSAÇÃO - EXTINÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - ABATIMENTO - RECURSO PROVIDO. - A caução visa garantir o pagamento das prestações locatícias, e se o contrato está sendo desfeito, deve o valor ser empregado na quitação de tais parcelas, não podendo a locadora permanecer com tal montante, sob pena de enriquecimento ilícito. Assim sendo,
deve o valor dado a título de caução ser computado no débito do apelante perante a apelada
.

(TJ-MG - AC: 10145140656771001 Juiz de Fora, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 06/11/2018, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2018)
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso de apelação
a fim de

reformar a sentença, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o excesso de execução
e determinar o abatimento da quantia de R$ 4.035,76 (quatro mil e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), devidamente corrigida desde 22/08/2019, da dívida executada
, bem como o valor referente aos supostos
gastos com reforma do imóvel
de
R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais)
. Por consequência, ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025